Tribunal: TJDFT
Processo: 0711354-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0711354-04.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela autora em face de decisão que deferiu a gratuidade de justiça à ré e determinou a restituição de veículo apreendido em ação de busca e apreensão. Sustenta a agravante que a agravada não faz jus aos benefícios da justiça gratuita e que a purga da mora não foi realizada dentro do prazo legal. Pede a concessão de efeito suspensivo a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada no que se refere à restituição do veículo. É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Com efeito, o Código de Processo Civil estabeleceu rol das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento no artigo 1.015. Embora a intenção do legislador fosse estabelecer um rol exaustivo e limitar a cognição nesta espécie recursal, imprimindo celeridade ao processo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, fixou a tese de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Portanto, ainda que fora das hipóteses de cabimento previstas no CPC, será admitido agravo de instrumento caso a decisão recorrida imponha prejuízo irreparável, tornando ineficaz a análise da pretensão no recurso de apelação. Do contrário, ou seja, não verificada a urgência, deve ser seguido o disposto no art. 1.009, § 1o do CPC, que estabelece que “As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” No caso dos autos, as razões invocadas pela agravante não traduzem urgência concreta que justifique o cabimento excepcional deste agravo, que não encontra respaldo rol do art. 1.015 do CPC. Não há risco de perecimento do direito, até mesmo porque a gratuidade de justiça foi deferida à ré, a quem não cabe, no momento, o recolhimento de qualquer despesa processual. A questão pode e deve, portanto, ser suscitada como preliminar em eventual apelação. Cumpre observar, por fim, que a impugnação à gratuidade de justiça sequer foi apresentada pela agravante perante o Juízo de origem, de modo que a matéria debatida no presente agravo importa evidente inovação recursal que não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Portanto, neste ponto o recurso não merece sequer conhecimento. DA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – PURGA DA MORA Tendo em vista que a determinação de restituição do veículo pode, em tese, causar dano de difícil reparação à agravante e que, se cumprida, tornaria inútil a discussão da questão na apelação, aplica-se o disposto no Tema 988 do STJ, tornando cabível o agravo de instrumento no caso concreto. Com efeito, de acordo com o art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/1969, a purga da mora na busca e apreensão (alienação fiduciária) deve compreender a integralidade da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas, devendo ser feita no prazo de 5 dias após a execução da liminar. Depois desse período, consolida-se a propriedade fiduciária do credor de forma plena. Além disso, “O prazo para pagamento art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 deve ser considerado de direito material, não se sujeitando, assim, à contagem em dias úteis, prevista no art. 219, caput, do CPC/15” (REsp no 1.770.863 – PR). No caso dos autos, verifica-se que a apreensão do bem ocorreu no dia 16/12/2025, terça feira. Portanto, o prazo para purga da mora esgotou-se em 21/12/2025, domingo, prorrogando-se para o primeiro dia útil subsequente na forma do art. 132, § 1o, do Código Civil, ou seja, segunda feira, dia 22/12/2025. O pagamento foi realizado pela agravada exatamente no dia 22/12/2025. Nestes termos, não há que se falar em intempestividade da purga da mora no caso, de modo que a restituição do veículo à agravada é medida acertada. Ausente a probabilidade do direito, não deve ser concedido o efeito suspensivo requerido pela agravante. DISPOSITIVO Ante o exposto, no que se refere à gratuidade de justiça, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo, com amparo no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Já no que se refere à restituição do veículo, admito o processamento do agravo, porém INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para contrarrazões, no prazo legal. Brasília/DF, 24 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora